Tribunal: TJDFT
Processo: 0727609-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS CÍVEIS DE BRASÍLIA E DO GUARÁ. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LIDE AJUIZADA POR CONSUMIDOR EM LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. REGRAS DE COMPETÊNCIA. IRREGULARIDADE MANIFESTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Ainda que se cuidando de regra de fixação de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não é permitido ao autor, mesmo quando se tratar de consumidor, escolher aleatoriamente, sem qualquer justificativa razoável, foro diverso daqueles legalmente previstos, sob pena de desvirtuar as regras de competência prescritas pelo sistema processual, em ofensa ao Princípio do Juiz Natural e em frontal violação das regras de distribuição de processos, que buscam equalizar a repartição das ações dentre as Circunscrições Judiciárias do Distrito Federal, otimizando a prestação do serviço jurisdicional.
2. Na hipótese, considerando que o autor escolheu o foro de ajuizamento da ação de forma aleatória e injustificada, está correta a decisão que de ofício reconheceu a incompetência do juízo, dada a verificação de abusividade do direito.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E IMPROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.